Tribunal: TJES
Processo: 5008044-16.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008044-16.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PABLO DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008044-16.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR GRAVE – POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE (FRAGMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR) – ART. 50, III, DA LEP – INFRAÇÃO DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENTO AGRESSIVO – PORTARIA ESTADUAL QUE NÃO SE INCONCILIA COM A TIPICIDADE DE LEI FEDERAL – CONCRETUDE PROBATÓRIA ENUMERADA – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA – INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A posse de fragmento de lâmina de barbear oculta no encanamento do vaso sanitário de estabelecimento prisional amolda-se com precisão ao tipo disciplinar do art. 50, III, da Lei de Execução Penal, constituindo infração de perigo abstrato que prescinde de prova de dolo específico de agressão.

Normativas de caráter meramente administrativo de asseio pessoal (Portaria nº 332-SEJUS) não se prestam a derrogar o preceito legal federal que tutela a segurança do ambiente prisional, sobretudo quando descaracterizado o uso do utensílio de barbear mediante extração e ocultação de sua fração metálica cortante.

A fração máxima de perda dos dias remidos (1/3) mostra-se proporcional e devidamente fundamentada pelas circunstâncias do fato concreto, especificamente a ocultação deliberada do metal no encanamento hidráulico.

Homologada a falta grave, impõe-se a interrupção do prazo para fins de progressão de regime, nos termos das Súmulas 533 e 534 do c. STJ e da Súmula Vinculante 9 do e. STF.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio TJ-ES, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 27 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008044-16.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: PABLO DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de agravo em execução penal manejado em face da r. decisão que, acolhendo as conclusões do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 099/2025, homologou falta disciplinar de natureza grave imputada ao reeducando PABLO DE JESUS SOUZA, decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão de regime.

De início, verifico estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. O recurso é tempestivo, adequado e foi interposto por parte legítima e com interesse, razão pela qual
CONHEÇO
do presente agravo.

Pois bem. Passo à análise do mérito.

Sob esse prisma, a d. Defensoria Pública postula a reforma do
decisum
primevo argumentando, em síntese, que a posse de pequeno fragmento de lâmina de barbear ("gilete") despida de cabo de proteção plástica não possui idoneidade lesiva apta a avaliar a falta grave do art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal (LEP). Invoca, ademais, a aplicação do postulado do
in dubio pro reo
e a prevalência de norma administrativa autorizadora do uso de utensílios de higiene íntima.

Com efeito, o cotejo nominal dos elementos de convicção amealhados revela que a materialidade e a autoria do fato imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos do PAD nº 099/2025. Isso se deve às seguintes evidências: o Auto de Apreensão detalha que, no dia 25/06/2025, durante revista minuciosa nas dependências da cela TR-01 da Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV-II), foi localizado um fragmento metálico cortante ocultado no encanamento do vaso sanitário.

Ademais, o depoimento da Policial Penal Thais Teixeira da Silva (Id. 19443994 - Pág. 12) confirma ter efetuado a apreensão do objeto no interior do encanamento, e, por fim, a confissão do próprio reeducando (Id. 19443994 - Págs. 12/14) admite a posse e a ocultação deliberada do pedaço de metal.

Nessa moldura, portanto, o comportamento do agravante amolda-se com precisão ao tipo disciplinar do art. 50, inciso III, da LEP, o qual estabelece constituir falta grave "possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física". Cumpre ressaltar que a norma tutela de forma prioritária a segurança, a ordem e a integridade de todos os que coabitam ou trabalham no ambiente carcerário.

A razão de ser da vedação legal reside no perigo comum que a livre circulação de materiais metálicos cortantes representa dentro de um estabelecimento penal. O fragmento de lâmina extraído de seu suporte plástico original perde sua destinação sanitária e assume a condição de
ultima ratio
de violência carcerária, constituindo instrumento facilmente utilizável como arma improvisada ("estoque") contra agentes públicos ou outros custodiados.

O Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que a posse de objeto perfurocortante no âmbito carcerário configura infração de perigo abstrato, prescindindo de dolo de lesionar ou perícia técnica:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, III, DA LEP. POSSE DE LÂMINA DE BARBEAR (GILETE). INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. INFRAÇÃO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO OU DE EFETIVA LESÃO. SEGURANÇA E DISCIPLINA DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ORDEM DENEGADA. (...) A posse de fragmento de lâmina de barbear metálica oculta no interior de estabelecimento prisional amolda-se à conduta tipificada no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, cuidando-se de falta grave de perigo abstrato, cuja consumação prescinde de demonstração de dolo específico de agressão ou de efetivo dano."

(STF, HC 242047 PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 14/08/2024)

No cenário dos autos, a conduta perpetrada pelo reeducando amolda-se com exatidão à
ratio decidendi
do precedente supremo. A ocultação deliberada de fragmento metálico cortante fora de seu invólucro plástico de proteção e em local de difícil acesso (encanamento sanitário) desnatura qualquer pretexto de asseio corporal e denota a potencialidade lesiva concreta do objeto.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE LÂMINA METÁLICA (GILETE) FORA DO INVÓLUCRO PLÁSTICO. ART. 50, INCISO III, DA LEP. HIGIENE PESSOAL. PORTARIA Nº 332-SEJUS. INVOCAÇÃO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO DERROGAM PRECEITO LEGAL FEDERAL. SEGURANÇA CARCERÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) A existência de portaria da Secretaria de Justiça que autoriza a entrada de aparelhos de barbear descartáveis não legitima a extração da lâmina metálica e sua ocultação na cela, conduta que configura falta grave pelo perigo abstrato gerado à segurança coletiva."

(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010682-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/11/2024)

Sob uma perspectiva sistêmica, acolher a pretensão de asseio descontrolado desmantelando instrumentos de higiene para ocultar lâminas no sistema hidráulico da cela implicaria esvaziar por completo o controle das vistorias de segurança. Criar-se-ia uma distorção perigosa que autorizaria a guarda fragmentada de metais cortantes nas celas sob a escusa do asseio íntimo, inviabilizando a manutenção da disciplina e da ordem nos presídios da Comarca de Vila Velha/ES.

Neste contexto, no que tange aos efeitos da homologação da falta grave, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos foi fixada de forma escorreita e fundamentada na gravidade concreta do fato. O reeducando empenhou esforço ativo para burlar a vigilância ordinária ao esconder o fragmento de lâmina no encanamento do vaso sanitário da cela TR-01, o que demonstra alto índice de indisciplina e periculosidade interna, justificando a imposição da fração máxima prevista no art. 127 da LEP.

Ademais, a interrupção do lapso para progressão de regime decorre logicamente da homologação da falta grave, conforme ditames das Súmulas nº 533 e nº 534 do d. Superior Tribunal de Justiça e da Súmula Vinculante nº 9 do Pretório Excelso, inexistindo qualquer afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Portanto, a r. decisão fustigada não padece de qualquer vício de fundamentação ou ilegalidade, devendo ser integralmente chancelada por este órgão fracionário.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso manejado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter intangível a r. decisão agravada.

É como voto.

03

Vitória/ES, 27 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.